Tribunal: TJSP
Processo: 1007382-68.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATIVA COM DANOS MORAIS. Prescrição dos débitos do Autor em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pelo Autor, se assim houver por bem. Quanto ao tempo da anotação, servindo como referência o enunciado da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATIVA COM DANOS MORAIS. Prescrição dos débitos do Autor em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pelo Autor, se assim houver por bem. Quanto ao tempo da anotação, servindo como referência o enunciado da Súmula 385, do STJ, não pode ser superior a cinco anos, autorizando o cancelamento do arquivo do "Serasa Limpa Nome". DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em montante razoável e em conformidade com a concretude dos serviços demandados nos autos. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.